Tribunal: STF
Processo: RHC 270232
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. CONTEMPORANEIDADE VERIFICADA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. PRETENSÃO DE EXTENSÃO DE EFEITOS DE DECISÃO CONCEDIDA A CORRÉU. IDENTIDADE DE SITUAÇÃO: INEXISTÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE PROVIMENTO.
 
1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 1.022.137/RS (e-doc. 47).

2. Colhe-se dos autos que o Juízo de origem, atendendo ao requerimento da autoridade policial, determinou a prisão preventiva do recorrente e de outros investigados, ante a suposta prática dos crimes de tráfico de droga, associação para o tráfico e lavagem de dinheiro (e-doc. 6). Posteriormente, o recorrente foi denunciado pelos crimes dos arts. 35, caput, c/c 40, inc. IV, da Lei nº 11.343, de 2006 (associação para o tráfico de drogas) e 1º, caput, § 1º, incs. I e II, da Lei nº 9.613, de 1998, por quatro vezes (lavagem de dinheiro), tendo sido a denúncia recebida em 16/07/2024 (e-doc. 8).

3. A defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, sendo a ordem denegada (e-doc. 4). Contra essa decisão, formalizou-se a impetração no STJ.

4. Neste recurso ordinário, o recorrente sustenta a ocorrência de alteração fático-processual, ao argumento de que não mais subsistem os crimes que embasaram o decreto de prisão preventiva, uma vez que foi denunciado apenas pelos delitos de associação para o tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Assevera que eventual condenação dificilmente implicará o cumprimento de pena em regime fechado, sendo, portanto, a custódia incompatível com o regime de cumprimento de pena mais brando. Afirma a ausência de contemporaneidade da medida, uma vez que o decreto prisional foi exarado nove meses após os fatos, sem a indicação de qualquer evento superveniente que demonstrasse a periculosidade atual. Salienta que a imputação de que ostentaria posição de liderança na suposta organização criminosa se fundamenta em meras conjecturas e presunções. Pleiteia a extensão dos efeitos de decisão que concedeu liberdade a corréu no âmbito do mesmo processo.

5. Requer o provimento do presente recurso a fim de revogar a prisão preventiva.

6. O Ministério Público do Rio Grande do Sul, em contrarrazões, manifesta-se pelo não provimento do recurso (e-doc. 68).

É o relatório. 

Decido.

7. Ao denegar a ordem no habeas corpus antecedente, o Tribunal de Justiça assentou estar a medida devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública. O acórdão restou assim ementado:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PACIENTE DENUNCIADO NA ORIGEM. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA. IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INVIABILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL ANUNCIADO NÃO DEMONSTRADO.
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de B.R.S., preso preventivamente em razão da suposta prática dos crimes de associação para o tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. À luz dos documentos que instruem o presente writ, bem como das informações obtidas em consulta ao pedido de prisão preventiva e à ação penal, verifica-se que a autoridade policial de Campo Bom, após a prisão em falgrante de B.R.S. pelo crime de tráfico de drogas, representou pela quebra do sigilo telefônico, informático e telemático do aparelho apreendido, o que foi deferido. Diante de análise realizada, desvelou-se a existência de complexa organização criminosa atuante no tráfico de drogas e crimes correlatos naquele Município vinculada à facção ‘Os Manos’, sob a liderança de B.R.S., conhecido como ‘Mezenga’, ora paciente, o qual, embora recolhido ao sistema prisional, gerenciava o tráfico de drogas e coordenava a atuação dos demais integrantes da súcia criminosa. Em face disso, a autoridade policial representou pela decretação da prisão preventiva de nove investigados, entre eles o paciente B., apontado, como referido, como líder da súcia criminosa. Na data de 20/02/24, colhido parecer favorável do MP, o Juízo decretou a prisão preventiva do paciente e de outros oito investigados. O paciente, como referido, já se encontrava recolhido ao sistema prisional. No caso, por primeiro, constata-se que a segregação cautelar do paciente foi devidamente fundamentada pelo Juízo a quo na necessidade de garantia da ordem pública, pois, presente prova da materialidade dos crimes e indícios mais que suficientes da sua autoria, emergem evidenciados o fumus bonus iuris e o periculum libertatis. Segundo o coligido, o paciente constitui personagem de grande importância na engrenagem de organização criminosa, vinculada à facção ‘Os Manos’, pois, embora segregado, gerencia o tráfico de drogas nos Bairros (...), em Campo Bom, exercendo a liderança do grupo e coordenando a atuação dos demais investigados, bem como acompanhando a movimentação financeira inerente ao tráfico de drogas com a realização da contabilidade do grupo. Lado outro, a pretensão de que sejam estendidos ao paciente os efeitos da decisão proferida pelo juízo a quo, concedendo liberdade provisória ao corréu R.P.S.F., diversamente do sustentado pelo impetrante, não se mostra aplicável na hipótese dos autos. No caso, constata-se que a situação fática do paciente é diversa do corréu, pois R.P.S.F., salvo desempenhar a função de revendedor das drogas dentro da organização criminosa, não registra antecedentes criminais. O paciente, por sua vez, além de exercer a liderança do grupo e comandar as atividades criminosas, ostenta extenso histórico criminal, inclusive com condenações por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e homicídio qualificado, além de responder a outra ação penal por crime doloso contra a vida. Portanto, tratando-se de situações fáticas diversas, verte descabida a aplicação dos efeitos do art. 580 do CPP, segundo o qual ‘No caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não seja de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros’. De outro canto, entende-se que a tese embasada em presumido e eventual apenamento, ou seja, na alegação de que o paciente foi denunciado apenas por associação para o tráfico e lavagem de dinheiro e, caso condenado, será imposto ao regime prisional menos gravoso que o fechado, afora constituir mero exercício de futurologia, mostra-se pouco provável ante as circunstâncias do caso concreto, não merecendo nem mesmo ser conhecida salvo supressão de instância, uma vez que não se cuida de matéria decidida na origem por não atingido o necessário estágio processual. Sendo assim, não tendo ocorrido qualquer manifestação desacolhendo a pretensão pelo órgão de origem - por agitada extemporaneamente -, não é possível se reconhecer abuso, coação ou ilegalidade passível de ser sanada via habeas corpus, tanto que o colendo Supremo Tribunal Federal já proclamou que: ‘(...) Para que haja, efetivamente, uma autoridade coatora, é necessário que essa autoridade tenha tido a oportunidade de se manifestar sobre o pedido formulado pelo impetrante. Do contrário, não é possível falar em coação’ (Passagem de ementa do RHC 93.304, Relator Ministro Joaquim Barbosa, 2.ª Turma, julgado em 12-08-2008). Além do mais, como consabido, a eventual possibilidade de cumprimento da pena em regime mais brando não impede a segregação cautelar em virtude de esta ter natureza processual e ser pautada pelos requisitos elencados no art. 312 do CPP, quais sejam a garantia da ordem pública, da ordem econômica, conveniência da instrução criminal, ou assegurar a aplicação da lei penal, não podendo, consequentemente, como pretendido, ser confundida como forma de cumprimento antecipado de eventual e futura pena que venha a ser aplicada. Ainda, na hipótese, oportuno registrar que permanecem hígidos os requisitos da segregação cautelar, uma vez que o paciente é faccionado e, mesmo segredado, permanece exercendo a liderança do grupo criminoso, o que reforça, ainda mais, a exigência da manutenção da decisão constritiva. Em acréscimo, vê-se que, em 10/06/24, o MP ofereceu denúncia em desfavor de Br.R.S. e outros oito réus, sendo o paciente dado como incurso nas sanções do art. 35, caput, c/c art. 40, inc. IV, ambos da Lei nº 11.343/06 (1º fato); e, por quatro vezes, nas iras do art. 1º, caput, § 1º, incs. I e II, da Lei nº 9.613/98, na forma do art. 29, caput, do CP (2º a 5º fatos), na forma do art. 69, caput, do CP. Em 30/09/24, ao apreciar pedidos de concessão de liberdade e ao proceder a revisão nonagesimal, a prisão preventiva do paciente foi mantida. Destarte, por tais fundamentos, não se vislumbrando, minimamente, qualquer constrangimento ilegal, o presente habeas corpus deve ser denegado.
ORDEM DENEGADA. UNÂNIME.” (e-doc. 4, p. 1-3; grifos nossos)

8. O STJ corroborou o entendimento nos seguintes termos:

“No caso, a prisão do agravante foi decretada pelo juiz de origem e mantida pela Corte a quo diante da necessidade de resguardo da ordem pública, no intuito de evitar a reiteração delitiva e em razão da gravidade concreta da conduta. De acordo com os autos, o agravante, vulgo ‘Mezenga’, em tese, teria praticado os delitos de associação para o tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, pois, supostamente, atuaria em organização criminosa, vinculada à facção ‘Os Manos’, como personagem de grande importância, eis que, mesmo segregado, exercia a liderança do grupo e coordenava a atuação dos demais investigados, acompanhando a movimentação financeira inerente ao tráfico de drogas com a realização da contabilidade do grupo criminoso (e-STJ fl. 17).
Ademais, o Tribunal estadual apontou que o ora denunciado, ostenta extenso histórico criminal, inclusive com condenações por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e homicídio qualificado, além de responder a outra ação penal por crime doloso contra a vida (Evento 2, CERTANTCRIM6, do pedido de prisão preventiva) (e-STJ fl. 18). Destarte, evidenciado o risco de reiteração delitiva, conforme apontou a Corte de origem, fundamentação que justifica a prisão do agravante, com adequação aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.
Desta forma, a gravidade concreta do crime como fundamento para a decretação ou manutenção da prisão preventiva deve ser aferida, como no caso, a partir de dados colhidos da conduta delituosa praticada pelo agente, que revelem uma periculosidade acentuada a ensejar uma atuação do Estado cerceando sua liberdade para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.
(...)
No mais, a jurisprudência desta Corte considera legítima a segregação cautelar destinada a impedir a perpetuação criminosa, especialmente quando se trata de crimes graves e há indícios de grupo especializado no delito, o que se constata nestes autos.
(...)
Com efeito, a perseverança do agente na senda delitiva, comprovada pelos registros de crimes graves anteriores, enseja a decretação da prisão cautelar para a garantia da ordem pública como forma de conter a reiteração, resguardando, assim, o princípio da prevenção geral e o resultado útil do processo.
(...)
No mais, não verifico a alegada ausência de contemporaneidade, na medida em que a gravidade da conduta, em tese praticada pelo agravante, evidencia a contemporaneidade da prisão. Inclusive, a Corte de origem concluiu que oportuno registrar que permanecem hígidos os requisitos da segregação cautelar, uma vez que o paciente é faccionado e, mesmo segredado, permanece exercendo a liderança do grupo criminoso, o que reforça, ainda mais, a exigência da manutenção da decisão constritiva (e-STJ fl. 19). Ainda, uma vez demonstrada a existência do periculum libertatis, no momento da imposição da prisão preventiva, não há se falar em ausência de contemporaneidade do decreto prisional.
No que se refere à contemporaneidade dos motivos que ensejaram a prisão preventiva, não há flagrante ilegalidade, pois, segundo julgados do STJ, a própria natureza do delito de integrar organização criminosa, que configura crime permanente, além do inerente risco de reiteração delitiva, reforça a contemporaneidade do decreto prisional’ (AgRg no HC n. 636.793/MS, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, De sentido: HC n. 496.533/DF, Sexta Turma, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 18/6/2019; AgRg no HC n. 759.520/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 2/12/2022.
(...)
Quanto ao pedido de extensão, nos termos do art. 580 do CPP, no caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), ‘a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros’.
Assim, ‘a extensão do julgado referente a um réu não se opera automaticamente aos demais. Urge reunir dois requisitos: objetivo (identidade fática) e subjetivo (circunstâncias pessoais)’ (RHC n. 7.439/SP, Relator Ministro LUIZ VICENTE CERNICCHIARO, Sexta Turma, julgado em 18/8/1998).
Em outras palavras, o deferimento do pedido de extensão exige que o corréu esteja na mesma condição fático-processual daquele já beneficiado, a teor do artigo 580 do Código de Processo Penal.
No caso do agravante, a Corte a quo consignou que constata-se que a situação fática do paciente é diversa do corréu, pois Rian Patric dos Santos Ferreira, salvo desempenhar a função de revendedor das drogas dentro da organização criminosa, não registra antecedentes criminais (Evento 2, CERTANTCRIM2, do pedido de prisão preventiva). O paciente, por sua vez, além de exercer a liderança do grupo e comandar as atividades criminosas, ostenta extenso histórico criminal, inclusive com condenações por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e homicídio qualificado, além de responder a outra ação penal por crime doloso contra a vida (Evento 2, CERTANTCRIM6, do pedido de prisão preventiva) (e-STJ fl. 18).
De acordo com o Tribunal estadual, não foi demonstrado o indispensável liame subjetivo e unidade de desígnios exigidos para a figura do concurso de agentes quanto ao corréu Rian (revendedor de drogas dentro da referida organização e sem antecedentes desabonadores) e o agravante (suposto líder do grupo criminoso, com extenso histórico criminal). Portanto, não há se falar em extensão dos efeitos prevista no art. 580 do CPP.
(...)
Por fim, em relação à alegação de desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade do presente instrumento constitucional.” (e-doc. 47, p. 9-17)

9. As premissas adotadas — integração, com função de liderança, de grupo criminoso de alta complexidade e voltado para a prática de delitos — evidenciam risco à ordem pública e têm respaldo em precedentes desta Corte. Este Supremo Tribunal firmou entendimento no sentido de que constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva a necessidade de se interromper a atuação de organização criminosa. Nessa linha, confiram-se:

“Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei nº 11.343/06). Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Custódia assentada na periculosidade do agravante para a ordem pública. Suposto envolvimento com organização criminosa. Participação de adolescentes. Necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes da referida organização. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. A prisão preventiva do agravante foi justificada em sua periculosidade para a ordem pública, na medida em que teria se associado a suposta organização criminosa voltada à prática de tráfico de drogas, bem como no envolvimento de adolescentes no crime. 2. É do entendimento da Corte que ‘custódia cautelar visando à garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa’ (HC nº 118.340/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 23/4/16). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” 
(HC nº 155.199-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018; grifos nossos).

“Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Homicídio qualificado. 3. Prisão preventiva. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (art. 312 do CPP). 4. Paciente foragido do distrito da culpa. Necessidade da custódia preventiva para assegurar a aplicação da lei penal, bem como garantir a ordem pública. Precedentes. 5. Acusado integrante de organização criminosa. 6. Idoneidade da prisão decretada com base em fatos concretos observados pelo juiz na instrução processual, notadamente a periculosidade do recorrente, não só em razão da gravidade do crime, mas também pelo modus operandi da conduta delituosa. 7. Recurso ordinário não provido.”
(RHC nº 131.537/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 28/06/2016, p. 24/10/2016; grifos nossos).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DE INTERROMPER A ATUAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO FUNDAMENTADA NO RISCO À ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
(HC nº 205.446-AgR/AL, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 20/09/2021, p. 23/09/2021; grifos nossos).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, NAS FORMAS CONSUMADA E TENTADA, E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONTEMPORANEIDADE. PRISÃO DOMICILIAR. NÃO CABIMENTO. REINCIDÊNCIA. VIOLÊNCIA CONTRA A PESSOA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 3. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e a fundada probabilidade de reiteração delitiva constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 4. A contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não com o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal. 5. Prisão domiciliar afastada pelas instâncias anteriores diante da não demonstração da imprescindibilidade da Agravante no cuidado dos menores, da reincidência e da prática de crimes com emprego de violência ou grave ameaça à pessoa. Precedentes. 6. Para acolher a tese defensiva no sentido da inexistência de indícios de autoria delitiva, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. 7. Agravo regimental conhecido e não provido.”
(HC nº 207.084-AgR/RS, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 11/11/2021, p. 18/11/2021; grifos nossos).

10. Descabe cogitar de ausência de contemporaneidade da prisão cautelar levando-se em conta o simples distanciamento entre a custódia e a data dos fatos criminosos. A contemporaneidade da segregação provisória não se relaciona, obrigatoriamente, com o lapso temporal entre sua decretação e a prática da conduta, mas, sim, com a permanência, ou não, dos motivos que a respaldaram.

11. A esse respeito, o Supremo Tribunal Federal entende que “a contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não com o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.” (HC nº 211.209-AgR/RR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 21/03/2022 p. 23/03/2022). E, também: 

“Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Organização Criminosa. Lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores. Prisão Preventiva. Organização criminosa. Interrupção. Revisão. Revogação automática. Não implicação. Contemporaneidade. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O entendimento deste Tribunal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime, a fundada probabilidade de reiteração delitiva e a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. A jurisprudência desta Corte é de que “a inobservância do prazo nonagesimal previsto no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal não implica automática revogação da prisão preventiva, devendo o juiz competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos” (SL 1.395-MC-Ref, Rel. Min. Luiz Fux). 3. A contemporaneidade da prisão preventiva não está necessariamente ligada à data da prática do crime, mas sim à subsistência da situação de risco que justifica a medida cautelar. Precedente. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(HC nº 205.164-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 14/12/2021, p. 07/02/2022; grifos nossos).

12. No caso, concluiu-se indispensável a custódia para interromper atuação do grupo criminoso. O delito de associação para o tráfico tem natureza permanente, ou seja, sua consumação se prolonga no tempo, o que evidencia a atualidade da custódia. Nesse sentido: 

“Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal e Processo Penal. Investigação por meio da qual se apura a suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Prisão Preventiva determinada para interromper atuação do grupo. Fundamento idôneo. Crimes permanentes. Contemporaneidade verificada. Alegada ausência de vinculação da paciente com o grupo e os fatos delitivos. Exame de fatos e provas. Inviável por meio de habeas corpus. Agravo não provido. 1. Segundo precedentes do STF, é legítima a tutela cautelar que tenha por fim resguardar a ordem pública quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa. Confira-se: RHC nº 121.046/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 26/5/15; HC nº 124.911/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 4/3/15; RHC nº 122.462/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 9/9/14; HC nº 112.250/RN-MC, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 21/3/12; HC nº 95.024/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/2/09. 2. Havendo ‘elementos indicativos de que ao menos uma das condutas delitivas tem seus atos de desdobramento ainda persistentes, não há que se falar em ausência de contemporaneidade para imposição da cautela’ (HC nº 160.225/RJ, Segunda Turma, red. do ac. Min. Edson Fachin, DJe de 6/8/20). 3. A análise da alegada ausência de vinculação da paciente com os fatos investigados demanda necessariamente o exame de fatos e provas, inviável na via processual do habeas corpus. 4. Agravo regimental não provido.”
(HC nº 205.834-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 11/11/2021, p. 15/03/2022; grifos nossos)

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA DE SUPOSTO INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONTEMPORANEIDADE VERIFICADA. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE OU DA IMPOSSIBILIDADE DE ATENDIMENTO MÉDICO NA UNIDADE PRISIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. É inviável o habeas corpus quando impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar-se inadmissível supressão de instância. 2. ‘A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva’ (HC 95.024/SP, Ministra Cármen Lúcia). 3. A presença de indícios de que o paciente integra organização criminosa é suficiente para demonstrar que subsiste a necessidade da prisão cautelar. 4. A suposta atividade do ora agravado em organização criminosa configura prática de crime de natureza permanente, tornando, assim, desnecessário o exame do lapso temporal entre a conduta alegadamente criminosa por ele perpetrada e a decretação de sua prisão preventiva, pois tal crime possui consumação prolongada no tempo, evidenciando a atualidade da medida privativa de liberdade. 5. É idônea a prisão preventiva para resguardar a ordem pública quando demonstrado o risco de reiteração delitiva. 6. Não restou demonstrada, em face da pandemia causada pelo novo coronavírus, situação de vulnerabilidade atual da parte ora agravada, notadamente quanto à impossibilidade de atendimento médico na respectiva unidade prisional, apta a merecer o alcance da Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. 7. Agravo regimental a que se dá provimento, a fim de restabelecer a prisão cautelar decretada em desfavor do paciente, ora agravado.”
(HC nº 191.068-AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Red. do Acórdão, Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/04/2021, p.  16/06/2021; grifos nossos).

13. No que se refere à alegação de inexistência de elementos nos autos aptos a demonstrar que o recorrente ostentaria posição de liderança no suposto grupo criminoso, verifica-se que a apreciação dessa tese demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, a fim de aferir a suficiência ou não das provas produzidas. Tal providência, contudo, mostra-se incabível na estreita via do habeas corpus ou do recurso em habeas corpus, instrumentos de cognição sumária que não se prestam à revisão aprofundada de fatos e provas, sob pena de desvirtuamento de suas finalidades constitucional.

14. Por certo, o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “[a] ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento.“ (HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013, p. 13/02/2014).

15. Tampouco assiste razão ao recorrente quanto à ilegalidade da custódia ante a possibilidade de vir a ser estabelecido regime inicial diverso do fechado em caso de futura condenação. Ao buscar o reconhecimento de uma suposta incompatibilidade da custódia com o regime de cumprimento de pena, antes mesmo de o Juízo de primeira instância, após a análise de todas as circunstâncias do caso concreto, fixá-lo quando da prolação de uma possível sentença condenatória, o impetrante visa, na verdade, a “queima” de etapas, a qual não se coaduna com a organicidade do direito, especialmente o processual. A incompatibilidade da custódia cautelar com o regime inicial a ser fixado no caso de uma possível condenação não pode ser reconhecida com base em situação hipotética.

16. Por fim, as instâncias antecedentes entenderam que o recorrente não se encontra em situação fática idêntica à do corréu beneficiado com a revogação da prisão cautelar. Consignaram que o referido corréu exerceria a função de revendedor de entorpecentes no âmbito da organização criminosa, além de não ostentar antecedentes criminais, ao passo que o recorrente, diversamente, seria apontado como líder do grupo criminoso e possui extenso histórico criminal.

17. Também não vislumbro ilegalidade a ser reconhecida no ponto. A extensão, tal como prevista no art. 580 do Código de Processo Penal, pressupõe estar o beneficiário na mesma situação daquele que logrou o pronunciamento favorável. Diante das premissas assentadas pelas instâncias antecedentes, não é possível concluir que o recorrente se encontra em situação similar àquela em que se achava o corréu.

18. Além disso, não há como divergir do entendimento das instâncias anteriores quanto à existência dessa identidade de circunstâncias, uma vez que o habeas corpus, repito, é um instrumento de cognição sumária, que não comporta dilação probatória. Nesse sent